Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão prolatado, alegando que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal e que as Emendas Constitucionais 45/2004 e 74/2013 incluíram os §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição Federal para conferir autonomia funcional e administrativa às Defensorias, não havendo mais como sustentar a validade da Súmula 421 do STJ.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão, no tocante à aplicação da Súmula 421 do STJ. Ressalta-se que embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Enunciado no 421 da Súmula do STJ).
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.